Tribunal: TJPA
Processo: 0812175-96.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812175-96.2025.8.14.0051

APELANTE: NACELIO VIEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Nacelio Vieira do Nascimento contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Acidentária ajuizada em face do INSS. O autor, segurado do RGPS, pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho que justificou a concessão anterior de auxílio-doença acidentário. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo específico para o novo benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessário o prévio requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente quando este decorre de sequelas funcionais permanentes oriundas de acidente de trabalho já reconhecido administrativamente, com concessão anterior de auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 862, fixou a tese de que é dispensável o requerimento administrativo específico quando o pedido judicial decorre de fato anteriormente analisado pelo INSS, como a cessação de benefício por incapacidade.

4.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no Tema 350, firmou entendimento de que a existência de análise administrativa prévia da situação fática do segurado afasta a exigência de novo protocolo para fins de configuração da pretensão resistida.

5.

O indeferimento do pedido de prorrogação do auxílio-doença pelo INSS, sem conversão em auxílio-acidente diante da persistência de sequelas, caracteriza resistência tácita, legitimando o ajuizamento da ação judicial sem necessidade de novo requerimento.

6.

A exigência de novo pedido administrativo em tais casos configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da proteção social, celeridade processual e acesso à justiça, especialmente em matéria previdenciária.

7.

A sentença de primeiro grau incorreu em nulidade por ausência de enfrentamento da tese jurídica firmada em recurso repetitivo, nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente quando o benefício é pleiteado com base na cessação de auxílio-doença acidentário anteriormente concedido.

2.

A resistência tácita do INSS em conceder o auxílio-acidente configura pretensão resistida e autoriza o acesso direto ao Judiciário.

3.

A sentença que não enfrenta tese jurídica firmada em recurso repetitivo incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, III; 485, I e §3º; 489, §1º, IV e VI; 1.026, §2º; Lei 8.213/91, art. 86, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Tema 862; TJPA, AC nº 00264095820078140301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.08.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NACELIO VIEIRA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da
AÇÃO ACIDENTÁRIA
proposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo específico para o benefício pleiteado.

Historiando os fatos, Nacelio Vieira do Nascimento ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e que sofreu acidente de trabalho em maio de 2012, resultando em fratura na clavícula esquerda. Em virtude do evento, foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença acidentário (NB 551.390.177-0), com início em 12/05/2012 e cessação em 04/03/2013.

Alegou que, mesmo após a cessação do auxílio-doença, persistem sequelas funcionais permanentes, como limitação de mobilidade do ombro esquerdo, que afetam sua capacidade laborativa. Sustentou que, apesar das evidências médicas e da solicitação de prorrogação do benefício – indeferida sob o argumento de ausência de incapacidade – o INSS não promoveu a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, conforme dispõe o §2º do art. 86 da Lei 8.213/91.

Requereu, então, a concessão judicial do auxílio-acidente, com pagamento retroativo desde a cessação do benefício anterior, devidamente corrigido, acrescido de juros legais e demais consectários, além da condenação do INSS em honorários de sucumbência.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
Assim sendo, tendo a parte autora claramente demandado sem antes submeter administrativamente a sua pretensão ao INSS, é caso de extinguir o processo, sem apreciação do mérito, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública (art. 485, §3º, do CPC).

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 330, III do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e Julgo Extinto o Processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sem custas ou honorários, em face dos benefícios da gratuidade que defiro.

Ultrapassados os prazos recursais, anote-se o necessário e ARQUIVE-SE. P.R.I."

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, aduzindo, inicialmente, que a decisão combatida padece de vício por ausência de fundamentação adequada, ao não considerar a aplicação obrigatória da tese jurídica firmada no Tema 862 do STJ, que dispensa novo requerimento administrativo quando a matéria fática já foi submetida à apreciação da autarquia, como se deu no caso em tela.

Defende que a sentença ignorou os elementos fáticos essenciais, notadamente a persistência das sequelas e a omissão do INSS quanto à conversão do benefício anteriormente concedido. Sustenta que houve pretensão resistida tácita e que o indeferimento do pedido de prorrogação do auxílio-doença, sem avaliação da redução permanente da capacidade laboral, caracteriza a omissão do INSS e justifica o ajuizamento da demanda.

Aduz que a sentença se baseou em precedentes inaplicáveis ao caso concreto, citando jurisprudência oriunda de tribunais estaduais em contextos distintos, onde sequer existia benefício anterior reconhecido pela autarquia previdenciária. Afirma que, no presente caso, diferentemente, houve análise administrativa prévia com concessão do auxílio-doença acidentário, o qual não foi convertido em auxílio-acidente, como devido.

Insiste na tese de que não se pode exigir do segurado novo requerimento para direito já examinado parcialmente pela Administração Pública, ressaltando a violação ao princípio da boa-fé e da proteção social. Fundamenta sua argumentação na jurisprudência consolidada do STJ, destacando, inclusive, decisões do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que corroboram o entendimento pela desnecessidade de novo protocolo administrativo.

Ao final, o apelante requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda, inclusive com a realização de prova pericial.

Tendo em vista que não houve a triangularização da relação jurídica processual, não houve a intimação da parte requerida para apresentação de contrarrazões (ID. 29947029).

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a presença da pretensão resistida, com fundamento na análise prévia feita pelo INSS quando da concessão do auxílio-doença acidentário. Ressaltou que, conforme jurisprudência do STF (Tema 350) e do STJ (Tema 862), não há necessidade de novo requerimento administrativo quando a situação fática do segurado já foi examinada administrativamente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta por Nacelio Vieira do Nascimento.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da exigência de prévio requerimento administrativo específico para fins de reconhecimento do interesse de agir em demanda que objetiva a concessão de auxílio-acidente, após a cessação de auxílio-doença acidentário anteriormente concedido.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, por entender que a parte autora deixou de submeter o novo pedido à análise administrativa, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores – notadamente o Superior Tribunal de Justiça – firmou compreensão no sentido de que, nos casos em que o pedido judicial decorre de fato anteriormente submetido à apreciação do INSS, como é o caso da cessação de benefício por incapacidade, inexiste a obrigatoriedade de novo requerimento administrativo para configurar a pretensão resistida, sendo dispensável essa formalidade.

Destaco, nesse sentido, o
Tema 862 do STJ
, cujo enunciado é claro:

“A ausência de requerimento administrativo específico não obsta o acesso ao Poder Judiciário, quando o pedido judicial decorrer de fato já submetido à apreciação da Administração.”

No mesmo compasso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350, firmou tese no sentido de que o interesse de agir subsiste quando já houve análise administrativa da situação fática do segurado, afastando-se a necessidade de novo protocolo administrativo nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível ao segurado.

Nessas hipóteses, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo –
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
–, pois, nessas situações, a conduta do INSS já configura, ao menos, o não acolhimento tácito da pretensão.

No caso concreto, o autor foi beneficiário de auxílio-doença acidentário (NB 551.390.177-0), com início em 12/05/2012 e cessação em 04/03/2013. A fratura na clavícula esquerda, decorrente de acidente de trabalho, ensejou a concessão administrativa do benefício, o qual foi cessado após indeferimento de pedido de prorrogação. Desde então, sustenta o apelante a persistência de sequelas funcionais permanentes que ensejariam a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

A omissão do INSS em promover, de ofício, a devida conversão do benefício anteriormente concedido constitui, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência vinculante, pretensão resistida, apta a autorizar o manejo da via judicial.

Ressalte-se, ainda, que exigir do segurado novo requerimento administrativo específico, em tais circunstâncias, traduz apego excessivo ao formalismo, incompatível com os princípios da celeridade, economia processual e acesso à justiça, notadamente em matéria previdenciária, de caráter eminentemente protetivo e social.

A jurisprudência do próprio TJPA tem igualmente reconhecido a possibilidade de judicialização direta nesses moldes,
assentando o entendimento de que, cessado o auxílio-doença e persistindo as sequelas sem conversão automática em auxílio-acidente, está configurada a pretensão resistida. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
Jhonata Junio Rodrigues Paiva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base no art.
485
,
I
, do
CPC
. O autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença nº 646.515.945-0 em 15/04/2024, com pagamento das parcelas vencidas corrigidas e acrescidas de juros. A sentença entendeu inexistir pretensão resistida por ausência de pedido administrativo específico. O apelante, por sua vez, sustentou a desnecessidade de novo requerimento à luz do Tema
862
do STJ e do Tema
350
do STF. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é necessário o prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente quando este decorre da cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O STF, no julgamento do
RE 631.240/MG
(Tema 350), assentou que o prévio requerimento administrativo é regra para o acesso ao Judiciário, mas comporta exceções, notadamente nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, quando a Administração já manifesta resistência tácita à pretensão.

2.

O STJ, ao julgar o Tema 862, firmou entendimento de que é desnecessário novo pedido administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando este se vincula diretamente à cessação de benefício por incapacidade anterior, pois incumbe ao INSS reconhecer de ofício o direito ao novo benefício em caso de sequelas permanentes.

3.

3. A jurisprudência majoritária, inclusive do próprio TJPA, afasta a necessidade de novo requerimento quando demonstrada a continuidade fática da incapacidade e a ausência de reabilitação profissional, presumindo-se a pretensão resistida.

4.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir desconsidera o dever legal da autarquia de reavaliar a situação do segurado no momento da cessação do auxílio-doença, conforme o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, bem como o entendimento do STJ sobre a ilegalidade da chamada"alta programada"sem perícia conclusiva.

5.

Assim, comprovado que o pedido judicial tem por base benefício anterior cessado sem reabilitação, e havendo jurisprudência dominante em sentido favorável ao segurado, impõe-se o reconhecimento do interesse de agir e a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente quando o benefício é pleiteado com base na cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

2.

2. A resistência tácita do INSS em conceder automaticamente o auxílio-acidente em tais hipóteses configura pretensão resistida e autoriza o acesso direto ao Judiciário.

3.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir nesses casos contraria a jurisprudência firmada pelo STF (Tema 350) e pelo STJ (Tema 862), devendo a sentença ser anulada para regular instrução e julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, art.
485
,
I
; Lei
8.213
/91, arts.
60
,
§ 9º
,
62
,
§ 1º
e
86
,
§ 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE 631.240/MG
, Rel. Min.
Roberto Barroso
, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema
350
); STJ, Tema
862
; STJ,
AgInt no AREsp 968.191/MG
, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, j. 17.10.2017; TRF-4,
AC 5003033-56.2018.4.04.7008
, Rel. Des.
Cláudia Cristofani
, j. 14.09.2021; TJ-MT,
AC 1007725-65.2022.8.11.0003
, Rel. Des.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. 12.06.2023; TJ-PA,
AC 00264095820078140301
, Rel. Des.
Rosileide Maria da Costa Cunha
, j. 19.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0803264-95.2025.8.14.0051
– Relator (a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

Com efeito, a sentença, ao deixar de enfrentar o argumento central da parte autora, fundado em tese jurídica firmada em recurso repetitivo (Tema 862 do STJ), incorreu em vício de fundamentação, conforme disposto no art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, ensejando sua nulidade.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, com o consequente
retorno dos autos à origem para regular instrução do feito
, inclusive com
a produção de prova pericial
, e julgamento do mérito da demanda.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025